Tribunal: TJMT
Processo: 1014212-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014212-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014212-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo e extinguir execução fiscal. O contribuinte requer a fixação de honorários advocatícios, enquanto o Estado sustenta a inexistência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente administrativa, reconhecida com fundamento no Decreto Estadual no 1.986/2013, foi corretamente declarada; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente verificada na fase administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por prazo superior a três anos sem ato efetivo de impulso processual, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo imprescindível, para sua interrupção, a prática de atos que impliquem instrução ou efetivo andamento do feito.

4.

A certidão de antecedentes constitui ato meramente declaratório, destituído de conteúdo decisório ou de impulso processual, não sendo apta a interromper o prazo prescricional, conforme tese vinculante firmada no IRDR Tema 9 deste Tribunal.

5.

Verificada a paralisação do processo administrativo por lapso superior ao triênio legal entre atos de efetivo impulso, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

6.

O Tema 1.229/STJ não se aplica à hipótese, por restringir-se à prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, relativa à fase judicial, não abrangendo a prescrição ocorrida na esfera administrativa, regida por normativa própria.

7.

À luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar os honorários advocatícios, por ter ajuizado execução fiscal fundada em crédito já prescrito, impondo ao executado a necessidade de defesa por meio de exceção de pré-executividade.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por exceção de pré-executividade, quando evidenciada a causalidade do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno do contribuinte provido. Agravo interno do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição intercorrente administrativa exige a paralisação do processo por prazo superior ao legal, sendo interrompida apenas por atos de efetivo impulso processual. 2. A certidão de antecedentes não configura ato interruptivo da prescrição. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente administrativa, por aplicação do princípio da causalidade. 4. O Tema 1.229/STJ não se aplica à prescrição intercorrente ocorrida na fase administrativa.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; CPC, art. 85, §3o, IV, e art. 489, §1o, VI; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229; STJ, REsp no 1.185.036/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TJMT, IRDR Tema 9.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014212-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos por
Industria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME
e
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo n. 148899/2016, determinando a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 156, V, do CTN c/c artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, consoante id. 341792370.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 344989875, Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME pugna pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

De seu turno, o Estado de Mato Grosso, no arrazoado de id. 347518365, defende a inocorrência da prescrição intercorrente.

Ao fim, requerem a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas apenas por Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME, refutando o recurso do Estado de Mato Grosso, no id. 354499389.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014212-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos por
Industria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME
e
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME.

Do Agravo Interno interposto por Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME.

O agravo interno merece provimento.

A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrida na
fase administrativa
, por força do Decreto Estadual n.o 1.986/2013. O Agravante postula, neste recurso, exclusivamente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

A questão central, portanto, é definir se cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão de prescrição intercorrente reconhecida na fase administrativa — e não no curso da execução judicial.

A resposta é afirmativa, pelas razões a seguir expostas.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no Tema 1.229: “à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980”.

A tese, contudo, não alcança o caso dos autos. Sua incidência pressupõe, de forma específica e delimitada, a prescrição intercorrente disciplinada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que regula a paralisação da execução já ajuizada pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis — hipótese em que a demora é imputável ao próprio aparato estatal, retirando do exequente a causalidade que justificaria a condenação em honorários.

Na situação dos autos, a prescrição intercorrente reconhecida teve por fundamento o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que disciplina a prescrição ocorrida na fase administrativa, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Trata-se de regime jurídico inteiramente distinto, com fundamento normativo próprio e lógica de causalidade diversa.

A extensão do Tema 1.229/STJ a hipóteses não contempladas em seu enunciado configuraria aplicação analógica indevida de precedente qualificado, em afronta à exigência de identidade fática imposta pelo art. 489, § 1.o, inciso VI, do Código de Processo Civil, que veda a invocação de precedente sem a demonstração de que os fundamentos determinantes se ajustam ao caso concreto.

A prescrição intercorrente administrativa decorre da inércia do próprio ente público no curso do processo administrativo sancionador. Foi a Fazenda Pública quem deu causa à instauração da execução fiscal, ao ajuizar a cobrança de crédito já fulminado pela prescrição na fase administrativa — vício que poderia e deveria ter sido verificado antes do ajuizamento.

O princípio da causalidade, que orienta a fixação dos ônus sucumbenciais no direito processual civil brasileiro, impõe que as despesas processuais sejam suportadas por quem deu causa à instauração do processo. No caso, foi o ente exequente quem provocou a movimentação da máquina judiciária com uma execução fiscal indevida, obrigando o executado a se defender por meio da exceção de pré-executividade.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anterior ao Tema 1.229 e por ele não superada para hipóteses diversas do art. 40 da LEF, consolidou o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade — conforme assentado no REsp n.o 1.185.036/PE, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, pela Primeira Seção do STJ.

Esse precedente permanece aplicável ao caso concreto, pois a causa de extinção da execução não guarda identidade fática com a hipótese do Tema 1.229/STJ. A extinção decorreu de prescrição intercorrente administrativa, regida por decreto estadual, e não da inércia processual disciplinada pelo art. 40 da LEF.

Reconhecido o cabimento da verba honorária, a fixação deve observar os parâmetros do art. 85, § 3.o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando o valor atualizado da execução fiscal originária como base de cálculo, nos termos postulados pelo agravante.

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores do agravante, nos termos do art. 85, § 3.o, inciso IV, do Código de Processo Civil, à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal originária.

Do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A questão central destes autos consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo no 148899/2016, que originou a Certidão de Dívida Ativa no 202144112, objeto da execução fiscal em curso.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável à época dos fatos, estabelece em seu artigo 19, §2o, que "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho".

Por sua vez, o artigo 20 do mesmo diploma normativo define os marcos interruptivos da prescrição, dispondo em seu parágrafo único que "considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual".

A matéria foi objeto de amplo debate no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 9, julgado por este Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese vinculante:

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Da análise minuciosa do processo administrativo (id. 216131699), verifica-se a seguinte cronologia de atos processuais:

a)
28-3-2016
: lavratura do Auto de Infração no 161525;

b)
15-7-2016
: despacho encaminhando o processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração;

c)
3-6-2019
: certidão de antecedentes;

d)
27-10-2020
: despacho encaminhando o processo para análise e emissão de decisão administrativa;

e)
28-10-2020
: decisão administrativa condenatória.

Entre o despacho de 15-7-2016 e o despacho de 27-10-2020, transcorreu o período de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias
, lapso temporal manifestamente superior ao prazo trienal estabelecido no Decreto Estadual no 1.986/2013.

A questão nuclear reside em definir se a certidão de antecedentes, lavrada em 3-6-2019, possui natureza jurídica de ato interruptivo da prescrição intercorrente.

A resposta é negativa.

A certidão de antecedentes constitui mero ato preparatório, de natureza declaratória, que se limita a atestar a existência ou inexistência de infrações anteriores. Trata-se de documento que não contém qualquer decisão, não determina providência alguma e não impulsiona o feito para qualquer fase subsequente.

Conforme consignado na própria certidão (id. 216131699, fl. 16), o ato limitou-se a certificar "para os devidos fins que em consulta junto ao sistema de protocolo da SAD, não identificamos outros Autos de Infração anteriormente confirmado em julgamento, capaz de gerar os efeitos da reincidência". Não houve qualquer encaminhamento, despacho de impulso ou determinação de providência.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se consideram marcos interruptivos da prescrição intercorrente os atos de mero expediente ou preparatórios que não importem em efetivo impulsionamento processual. Neste sentido, o Tribunal Regional Federal da 1a Região:

Entende-se por 'despacho' e 'julgamento' o ato oficial que implique no impulsionamento do processo, com o objetivo de se chegar a uma solução ou decisão final, razão pela qual os despachos de mero expediente, emitidos com o único objetivo de promover a movimentação física do processo, sem a prática de ato que importasse na efetiva apuração do fato ilícito, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. (AC 0003515-26.2011.4.01.3902, Quinta Turma, e-DJF1 22/01/2019)

Este entendimento encontra plena correspondência na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que em recente julgamento assentou:

Com essas considerações e sem maiores elocubrações, observo que, no caso sub judice, a Apelante logrou êxito em comprovar a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.o 19936/2019, eis que entre a intimação do autuado e o encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa transcorreu prazo superior a 3 (três) anos entre esses respectivos marcos interruptivos. (AC 1000565-78.2020.8.11.0093, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso concreto, entre o último ato de efetivo impulso processual (despacho de 15-7-2016) e o despacho subsequente que determinou o encaminhamento para julgamento (27-10-2020), transcorreram mais de quatro anos, configurando inequívoca paralisação do feito administrativo.

A certidão de antecedentes, conforme demonstrado, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, pois não se enquadra no conceito de "ato inequívoco da administração que importe apuração do fato" nem tampouco constitui ato que "implique em instrução ou impulso processual", nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013. [...]

Conforme asseverado na decisão acima transcrita, o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelece em seu artigo 19, §2.o, que incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho. Por sua vez, o artigo 20, inciso II e parágrafo único, do mesmo diploma define como atos interruptivos da prescrição aqueles que impliquem instrução ou impulso processual.

A matéria foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR Tema 9, julgado por este Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese vinculante: a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no artigo 19, §2.o, e artigo 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Esse precedente vincula o julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e não comporta a interpretação ampliativa pretendida pelo agravante.

Da análise dos autos, verifica-se a seguinte sequência de atos no processo administrativo:

a) 28-3-2016: lavratura do Auto de Infração n.o 161525;

b) 15-7-2016: despacho encaminhando o processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração;

c) 3-6-2019: certidão de antecedentes;

d) 27-10-2020: despacho encaminhando o processo para análise e emissão de decisão administrativa;

e) 28-10-2020: decisão administrativa condenatória.

Entre o despacho de 15-7-2016, último ato de efetivo impulso processual, e o despacho de 27-10-2020, transcorreram 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias — lapso manifestamente superior ao prazo trienal estabelecido no Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

A questão central suscitada pelo agravante reside em atribuir à certidão de antecedentes lavrada em 3-6-2019 o caráter de ato interruptivo da prescrição. Essa tese não prospera.

A certidão de antecedentes constitui ato de natureza declaratória, que se limita a atestar a existência ou inexistência de infrações administrativas anteriores. Conforme consta do próprio documento, o ato limitou-se a certificar a ausência de autos de infração anteriormente confirmados em julgamento, capazes de gerar os efeitos da reincidência, encerrando-se com a expressão "sendo assim, nada mais tenho a informar". Não há qualquer encaminhamento, determinação de providência ou remessa dos autos a outro setor ou fase procedimental.

Para que um ato tenha aptidão interruptiva da prescrição, nos termos da tese vinculante fixada no IRDR Tema 9, é necessário que ele importe efetivo impulso processual ou instrução, ou seja, que conduza o processo em direção à apuração do fato ou à prolação da decisão final. A certidão de antecedentes não preenche nenhum desses requisitos: não contém comando decisório, não impulsiona o feito para fase subsequente e não provoca qualquer movimentação no iter procedimental.

O argumento do Agravante de que o ato teria utilidade instrutória futura, por subsidiar eventual análise de reincidência e dosimetria, não altera essa conclusão. A utilidade potencial de um documento não se confunde com o impulso processual efetivo que o legislador exigiu como condição para a interrupção da prescrição. Ato útil não se confunde com ato interruptivo; documento administrativo não se confunde com despacho; e providência interna não equivale a impulso processual efetivo, nos exatos termos da tese firmada pelo próprio Tribunal em sede de IRDR.

Admitir que qualquer expediente administrativo interno — ainda que sem determinação, sem encaminhamento e sem efeito processual direto — seja suficiente para interromper o prazo prescricional esvaziaria por completo o comando do artigo 19, §2.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, convertendo em letra morta o instituto da prescrição intercorrente administrativa. A segurança jurídica e a razoável duração dos processos administrativos, princípios com assento constitucional, não toleram essa interpretação.

O Estado de Mato Grosso invoca precedente em que se reconheceu eficácia interruptiva a despacho de encaminhamento dos autos ao Conselheiro julgador. Esse julgado, porém, não socorre a pretensão recursal. Ao contrário, reforça a distinção que fundamenta a manutenção da decisão agravada: naquele caso, o ato considerado interruptivo era um despacho formal de encaminhamento, ou seja, ato de impulso processual em sentido estrito. No caso dos autos, discute-se documento meramente declaratório, desacompanhado de qualquer determinação, remessa ou decisão. A distinção é elementar e afasta qualquer analogia.

A decisão monocrática aplicou a tese vinculante do IRDR Tema 9 com fidelidade aos seus fundamentos determinantes, ao concluir que, entre o despacho de 15-7-2016 e o despacho de 27-10-2020, não houve ato processual efetivo apto a interromper o prazo prescricional trienal, consumando-se, portanto, a prescrição intercorrente nos termos do artigo 19, §2.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

O agravo interno do Estado de Mato Grosso não apresenta fundamento jurídico novo capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se a reiterar argumentação já enfrentada e afastada na decisão agravada.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Agravo Interno interposto por Industria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA – ME, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal originária, e
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026